Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação, quando o acervo probatório colhido demonstra que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era objeto de crime.
2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus, quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda.
3. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.